Tribunal: TJES
Processo: 5001135-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001135-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANESSA MAGEVSKE PAGUNG
AGRAVADO: FLAVIA ESTER DE CARVALHO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001135-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VANESSA MAGEVSKE PAGUNG

AGRAVADA: FLAVIA ESTER DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANESSA MAGEVSKE PAGUNG em face de DECISÃO (Id.502745) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL (Processo nº 0006264-89.2020.8.08.0048) ajuizada em desfavor de FLAVIA ESTER DE CARVALHO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou a inadimplência da locatária/agravada em realizar o pagamento das prestações do contrato de locação, assim como das despesas de água e energia, prática que lhe seria comum, haja vista ser ré em outras 02 (duas) ações de despejo (Processos nºs 0004394-86.2017.8.08.0024 e 0013522-87.2019.8.08.0048), além de demandas outras de naturezas diversas.

Ato contínuo, destacou que a manutenção da agravada no imóvel sem efetuar o pagamento de aluguel e despesas com água e energia geraria prejuízo à agravante, a qual é mãe de recém-nascido, encontra-se afastada do exercício de sua profissão (fisioterapeuta) e possuiria o aluguel como sua única fonte de renda, ao passo em que “
a agravada, pessoa saudável que é, tomando os cuidados necessários de higiene, pode muito bem procurar outro imóvel para residir
” (Id.502742, p. 10).

Neste viés, pleiteou pela “
antecipação de tutela recursal para determinar o despejo da agravada na forma do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei º 8245/94, sem a exigência de caução
” (Id.502742, p. 19), e, no mérito, a confirmação desta.

Decisão (Id. 504548) recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para determinar a expedição da ordem de despejo liminar da agravada, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001135-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VANESSA MAGEVSKE PAGUNG

AGRAVADA: FLAVIA ESTER DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANESSA MAGEVSKE PAGUNG em face de DECISÃO (Id.502745) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL (Processo nº 0006264-89.2020.8.08.0048) ajuizada em desfavor de FLAVIA ESTER DE CARVALHO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou a inadimplência da locatária/agravada em realizar o pagamento das prestações do contrato de locação, assim como das despesas de água e energia, prática que lhe seria comum, haja vista ser ré em outras 02 (duas) ações de despejo (Processos nºs 0004394-86.2017.8.08.0024 e 0013522-87.2019.8.08.0048), além de demandas outras de naturezas diversas.

Ato contínuo, destacou que a manutenção da agravada no imóvel sem efetuar o pagamento de aluguel e despesas com água e energia geraria prejuízo à agravante, a qual é mãe de recém-nascido, encontra-se afastada do exercício de sua profissão (fisioterapeuta) e possuiria o aluguel como sua única fonte de renda, ao passo em que “
a agravada, pessoa saudável que é, tomando os cuidados necessários de higiene, pode muito bem procurar outro imóvel para residir
” (Id.502742, p. 10).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, deferindo-se o despejo da agravada na forma do artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 8245/94, sem a exigência de caução.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dispõe o artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8245/91, acerca da possibilidade de concessão de liminar para desocupação nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios do contrato de locação na data de vencimento aprazada, notadamente quando ausentes as garantias previstas no artigo 37, quais sejam: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundos de investimento.

Vejamos:

“
Artigo 59, Lei 8245/91.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Registre-se, outrossim, nas hipóteses de falta de pagamento previstas no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 8245/91, a possibilidade de o locatário evitar a rescisão da locação e obstar a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no artigo 59, §3º, e artigo 62, inciso II, da Lei 8245/91.

Examinados os autos, em especial a cópia do contrato de locação e, sobretudo, os registros das conversas de
Whatsapp
havidas entre as partes, verifiquei a existência de fortes indícios de que o valor da prestação locatícia assumida pela agravada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com vencimento no dia 15 (quinze) de cada mês (ID. 502761, p. 23), encontra-se inadimplido desde o mês de Fevereiro/2020.

Em pior situação apresentam-se os débitos contraídos junto às Concessionárias de Energia Elétrica e de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto, cujas faturas não são pagas desde Dezembro/2019,
elemento que chama especial atenção, na medida em que a relação locatícia iniciou-se em 15.11.2019.

Tal circunstância afasta a aplicação da cláusula de excludente de responsabilidade prescrita no artigo 393
[1]
, do CC/02, na medida em que a inadimplência da locatária teria começado meses antes do início dos reflexos econômicos do COVID-19 sobre a economia brasileira, vide o reconhecimento, pelo Decreto Legislativo 06/2020, do estado de calamidade pública tão somente a partir de 20.03.2020.

No entanto, em razão da derrubada do veto presidencial ao artigo 9º, da Lei 14.010/20, para as ações ajuizadas a partir de 20.03.2020 (hipótese dos autos), “
Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991,
até 30 de outubro de 2020
.
”

Por outro lado, sobressai-se a necessidade de a agravante, hipossuficiente e beneficiada com a assistência judiciária gratuita, utilizar-se do imóvel para auferir renda por meio do recebimento das prestações locatícias, notadamente por encontrar-se afastada do mercado de trabalho em virtude do nascimento de seu filho, ocorrido em 1º.04.2020 (Id. 502751, p. 01).

Note-se, portanto, que além de a agravante ver-se impossibilitada de utilizar-se do imóvel objeto dos autos para obter o sustento de sua família, encontra-se em evidente risco de negativação em razão da inadimplência da agravada junto às Concessionárias de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgoto e de Distribuição de Energia, panorama que corrobora o pleito recursal.

Diante deste panorama fático e pondo em especial enfoque a recente alteração legislativa, depreendo pela possibilidade de parcial provimento da pretensão recursal, a fim de que a ordem de despejo somente seja efetivada após 30.10.2020.

Por fim, noto que apesar de embasar-se no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 8245/91, a agravante limitou-se a demonstrar a inadimplência da agravada e a inexistência de garantia, deixando, contudo, de efetuar a caução de 03 (três) meses de aluguel para fazer jus ao deferimento
inaudita altera pars
da ordem de despejo.

Ocorre que, consoante a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível, “
especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora (hipótese dos autos) ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
. Precedentes do TJES
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)
[2]
.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a expedição da ordem de despejo liminar da agravada após 30.10.2020, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
“
Artigo 393, CC/02.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”

[2]
No mesmo sentido: (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009103, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. ARTIGO 9º, DA LEI 14010/20. EXPEDIÇÃO DA ORDEM APÓS 30.10.2020.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8245/91, acerca da possibilidade de concessão de liminar para desocupação nas ações de despejo que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios do contrato de locação na data de vencimento aprazada, notadamente quando ausentes as garantias previstas no artigo 37.

II.
Na hipótese, ressalvado o momento inaugural da demanda originaria, sobressai-se a comprovação da inadimplência da agravada desde o mês de Dezembro/2019 com relação a quitação das faturas de água e energia, assim como da prestação locatícia desde Fevereiro/2020, o que chama especial atenção ao observar-se que a relação locatícia iniciou-se em Novembro/2019.

III.
Resta afastada a aplicação da cláusula de excludente de responsabilidade prescrita no artigo 393, do CC/02, na medida em que a inadimplência da locatária teria começado meses antes do início dos reflexos econômicos do COVID-19 sobre a economia brasileira.

IV.
Por outro lado, prescreve o artigo 9º, da Lei 14.010/20, que para as ações ajuizadas a partir de 20.03.2020 (hipótese dos autos), não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.

V.
No entanto, deve-se ponderar a necessidade de a agravante, hipossuficiente, utilizar-se do imóvel para auferir renda por meio do recebimento das prestações locatícias, notadamente por encontrar-se afastada do mercado de trabalho em virtude do nascimento de seu filho, ocorrido em 1º.04.2020 (Id. 502751, p. 01).

VI.
Consoante a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível, “
especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora (hipótese dos autos) ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a expedição da ordem de despejo liminar da agravada após 30.10.2020, com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.